Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-10.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. ESPERA POR AVALIAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA. MERO DISSABOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Constatando-se que a insurgência deduzida nas razões recursais fora veiculada, a tempo e modo devidos, perante o primeiro grau de jurisdição, não há que se falar em inovação recursal.
2 – Inobstante o aborrecimento causado pela demora na avaliação complementar do paciente por médico especialista, não foi demonstrada nos autos a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, de maneira a implicar abalo moral, por isso se compreende que o ocorrido limita-se ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais.
3 – Não se identificando quaisquer das condutas capituladas nos incisos do art. 80 do CPC, há de ser rejeitada a pretensão de que a parte seja condenada nas penas da litigância de má-fé.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível da parte Autora desprovida.
Apelação Cível do primeiro Réu provida.